Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-79.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009018-79.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (RECORRIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MOTA BRAGA - CPF: 062.870.711-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS E JUSTIFIQUEM NOVA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ACUSADOS QUE SE ENCONTRAM EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 06 (SEIS) MESES, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OUTRORA IMPOSTAS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado as circunstâncias do caso concreto, em face da superação dos motivos que inicialmente justificaram a prisão preventiva dos recorridos, revela-se escorreita a revogação da medida extrema, mediante a fixação de providências cautelares alternativas suficientes à garantia da ordem pública e ao resguardo da instrução processual, notadamente por já se encontrarem os recorridos em liberdade há mais de 06 (seis) meses, sem notícias de descumprimento das providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
ou de envolvimento com outros delitos.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA

ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042, que
revogou a prisão preventiva
outrora imposta aos recorridos
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
e
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
.

Nas razões recursais acostadas no ID 225513185, a i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado, a fim de

restabelecer a custódia cautelar

dos recorridos, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em contrarrazões conjuntas vistas no ID 225513185, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento disponível no ID 225513189.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 239601652, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, em
20/09/2023
, se decretou a
prisão temporária
de
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
, além de
Wellinton Gabriel da Silva Lacerda
e
Marcos Henrique Gomes de Miranda
, então investigados pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 121, §2o, I, III e IV do Código Penal c/c art. 1o, I da Lei n. 8.072/90.

Em
27/09/2023
, a d. autoridade policial representou pela
conversão do recolhimento temporário em prisão preventiva
, e, após parecer favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
acolheu
a representação com esteio na
gravidade concreta da conduta
supostamente praticada e no então
fundado receio de reiteração delitiva
, evidenciada pelo histórico criminal dos agentes.

Deve-se esclarecer que, posteriormente, houve o oferecimento de
denúncia
em face dos investigados, na qual o i. órgão ministerial asseverou que, no dia
19/12/2022
, por volta das 18h40min, no Shopping Popular, localizado na Av. Carmindo de Campos, n. 642, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, os denunciados
Gabriel Mota Braga, Lucas Leonardo Padilha da Costa, Marcos Henrique Gomes de Miranda, Welinton Gabriel da Silva Lacerda,
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
, em unidade de desígnios com
Wenderson Santos Souza
[falecido] e
Bruno Fernandes de Souza Costa
[denunciado nos autos da Ação Penal n. 1019843-53.2022.811.0042], agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifaram a vida de
Josionaldo Ferreira de Araújo
.

Todavia, em
09/04/2024
,

atendendo a requerimentos formulados pela i. Defesa dos ora recorridos, sobreveio decisão de
revogação da segregação cautelar
de
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
, em contrariedade ao parecer emitido pelo i. órgão ministerial, que se manifestara pela
manutenção
da custódia preventiva dos denunciados.

Expedidos e cumpridos os respectivos alvarás de soltura, insurge-se agora o i.
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteando a esta instância revisora o
restabelecimento da segregação cautelar dos acusados
.

Entretanto, entendo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação de pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a prisão preventiva dos recorridos somente fora decretada em razão de
circunstâncias objetivas expressamente reconhecidas pelo d. juízo
a quo
. Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
:

“[...]
Diante desses elementos, além da presença da materialidade delitiva consubstanciada no laudo de necropsia, boletim de ocorrência e outros documentos, bem como dos indícios de autoria como acima relatado,
o
risco à garantia da ordem pública é iminente, diante dos registros do crime gravíssimo supostamente praticado pelos indiciados, bem como atestado pelos seus antecedentes em anexo.

Assim, não obstante,
colhe-se a necessidade da manutenção da prisão dos increpados, com base em elementos concretos, a periculosidade dos acusados e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que todos os indiciados possuem antecedentes, alguns inclusive dispõem registros de menor infrator, segundo consta no relatório de antecedentes criminais, recomendando-se assim custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.

Desse modo,
diante da reiteração delitiva, a gravidade e o modus operandi do crime supostamente praticado, bem como as notícias de que os acusados seriam integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, denominada “Comando Vermelho” são indicadores idôneos da necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão
”.

(Decisão de ID 131434402 — Pedido de Prisão Preventiva n. 1016614-51.2023.8.11.0042). – Destaquei.

Verifica-se, dessa forma, que se determinou a prisão preventiva de
ALEXANDRE
e
ELTON JOHN
com esteio na
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada por eles, bem como nos indícios de envolvimento de ambos com a organização criminosa
Comando Vermelho
, além da existência de
registros criminais desfavoráveis.

Posteriormente, em
09/04/2024,
ao apreciar os requerimentos apresentados pela i. Defesa dos recorridos, o d. juízo
a quo
, a despeito do parecer desfavorável do
parquet,
concluiu que a medida
já não era mais imprescindível
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Com relação aos denunciados
ALEXANDRE e ELTON JOHN
,
entendo que a prisão processual não se mostra mais necessária
.

Isso porque,
pelo que se apurou até o momento, se eles participaram dos fatos, tenho que sua participação não foi intensa e decisiva para a consumação do crime narrado na denúncia
.

Tem-se, ainda, que
ALEXANDRE é PRIMÁRIO, possui residência fixa e trabalho lícito.

Por outro lado,
é bem verdade que ELTON JHON possui condenação transitada em julgado, mas, conforme se extrai da FAC acostada no id 131434756, ele não possui condenação ou ações penais em andamento por crimes de organização criminosa, associação ao tráfico ou associação criminosa.

Finalmente, verifica-se que,
em relação a ALEXANDRE e ELTON, não há qualquer outra testemunha a ser ouvida, restando apenas a realização de seu interrogatório.

Assim,
não se mostra razoável que eles permaneçam no cárcere em face da demora, que não pode ser atribuída à sua Defesa, no encerramento da instrução criminal.

Desse modo,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA
,
aplicando-lhes as seguintes medidas cautelares
, em substituição:

1) comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado a participar, salvo se dispensado por esse Juízo;

2) informar ao Juízo eventual mudança de endereço;

3) Não se ausentar da Comarca (Cuiabá e Várzea Grande/MT) sem autorização judicial;

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos
”.

(Decisão de ID 151841229 – Ação Penal n. 1017347-17.2023.8.11.0042). – Destaquei.

Portanto, embora se revelem idôneos os motivos que inicialmente levaram o d. juízo
a quo
a concluir pela necessidade da prisão preventiva dos recorridos,
inexiste erro ou ilegalidade a ser sanada diante do reconhecimento de que esses motivos não mais subsistem
, carecendo os autos de razão concreta suficiente a determinar que os recorridos sejam novamente apartados do convívio em sociedade, sendo aceitável, na hipótese,
a manutenção da substituição da medida extrema pelas diversas providências acautelatórias determinadas pelo d. juízo
a quo
.

Mesmo porque, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como por possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Nessa linha, em que pesem os argumentos aventados pelo Ministério Público, entendo que a análise pormenorizada dos autos revela que, não obstante a aparente gravidade dos delitos supostamente perpetrados pelos recorridos,
inexistem outros elementos no caderno processual que indiquem substancial periculosidade advinda do estado de liberdade dos increpados.

Não bastasse, em vista do considerável transcurso temporal desde a revogação da prisão preventiva dos recorridos [
09/04/2024
], deve-se observar que, se naquele momento a constrição já se mostrava prescindível, com maior rigor isso se constata no presente momento, especialmente
à míngua de evidências nos autos de que os recorridos tenham descumprido as medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
, ou incorrido em
outras práticas criminosas
.

Entendo, portanto, que não se encontram presentes quaisquer indícios de
periculum libertatis
, razão pela qual deve ser
mantida
a decisão recorrida.

Em tempo, curial sobrelevar que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas aos recorridos ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição às suas liberdades, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

“[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
”.

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). – Destaquei.

Dessa feita, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão vergastada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n. 1017347-17.2023.8.11.0042,

substituiu por cautelares alternativas do art. 319 do CPP
a prisão preventiva outrora imposta a
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024